Tribunal: TJSP
Processo: 2154385-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE – INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2154385-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em
que é embargante NATHALLIA DANIELLE MORETTO ESTEVAM, é
embargado STAR MAGAZINE IMPORTADORA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154385-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2154385-71.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: NATHALLIA DANIELLE MORETTO
ESTEVAM
EMBARGADA: STAR MAGAZINE IMPORTADORA EIRELI
ORIGEM: PIRACICABA 4a VARA CÍVEL
RELATOR: LUIZ EURICO
VOTO No 41895
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADE INFRINGÊNCIA QUE
NÃO
SE
RESOLVE
NESTA
SEDE
-
EMBARGOS REJEITADOS
Embargos declaratórios opostos ao
v. acórdão de fls. 63/65, que negou provimento ao agravo de
instrumento, ao concluir que a agravante não faz jus à concessão do
benefício da gratuidade da justiça.
O aresto, ao ver da embargante,
enseja esclarecimento para suprir contradição e obscuridade,
permitindo-se a reversão do resultado adotado.
Alega que a r. decisão embargada
não considerou a situação financeira da autora para o julgamento
do agravo de instrumento, mas decidiu apenas levando em conta a
compra à vista de um console Sony Playstation 4, no valor de R$
1.584,10, além da contratação de advogado particular para
patrocinar a causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154385-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Insurge-se a embargante contra o v.
acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela
interposto. Alega que a motivação do Relator sequer considerou os
pontos econômicos da autora, mas somente a questão de aquisição de
um console. Aduz que o pagamento foi efetuado por terceiro e não pela
embargante.
Todavia, razão não lhe assiste.
Conforme
acórdão
embargado,
a
agravante alegou que é “do lar”, isenta de apresentar Imposto de Renda
e não possui conta bancária nem cartão de crédito. Também informou
que seu marido está desempregado, é isento de IR e também não possui
conta nem cartão de crédito. Entretanto, a embargante adquiriu um
console Sony Playstation 4, pagando o valor de R$ 1.584,10 à vista
(boleto pago dia 23 de abril de 2020). Além disso, contratou advogado
particular para patrocinar a causa.
Dessa forma, o agravo não foi provido
pela situação incompatível com a daqueles que, de fato, fazem jus ao
benefício da Justiça Gratuita.
Não
há
obscuridade,
dúvida
ou
omissão a ser suprida, apenas inconformismo da parte, estranho aos
limites da via declarativa.
Dessa forma, o v. acórdão embargado
promoveu o enfrentamento compatível com os elementos trazidos aos
autos, sendo os argumentos elaborados ausentes de caráter elucidativo,
mas no intuito de reinaugurar a análise de argumentação.
Rejeito os embargos, pois.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154385-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
LUIZ EURICO
RELATOR